Tribunal: STF
Processo: RE 1185645
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Rio Grande do Sul, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO (ART. 331 DO CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE DÁ COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. DELITOS LEGITIMADORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
    [...]”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, XXXIX e LVII, da CF. Volta-se contra o acórdão da Turma Recursal que absolveu o recorrido por insuficiência probatória.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que esta Corte decidiu que foi recepcionada pela Constituição Federal a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato (ADPF 496, julgada sob minha relatoria).
    E mais: a parte recorrente pede a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    Seria o caso de anular o processo, uma vez que deixou de ser oferecida a transação penal ao acusado na audiência de fl. 20, mesmo ele fazendo jus à benesse, conforme demonstra a certidão de antecedentes de fl. 11.
    Tenho por superada, porém, tal questão, na medida em que o enfrentamento do mérito se apresenta mais favorável ao réu.
    […]
    (…) a inversão da carga probatória, para atribuí-la ao réu, ou a construção de regras de interpretação que relativizem a carga probatória atribuída à acusação, traduzem evidente violação à presunção de inocência e nos remetem – apenas com base no senso comum jurídico – ao processo inquisitório, ou seja, a uma purgatio da acusação e a um primado da hipótese sobre os fatos.
    […]
    (..) sempre que a aplicada a regra de interpretação – muitas vezes mitigada por esta Turma Recursal – no sentido de que a palavra dos policiais é suficiente para amparar o decreto condenatório, seja pela presumida ausência de interesse destes na condenação do denunciado, seja porque pertencem aos quadros do Estado (sendo dignos da confiança, portanto), estamos estabelecendo, ao mesmo tempo, um primado da hipótese sobre os fatos e uma purgatio da acusação.
    O primeiro, porque, se a palavra dos policiais é confiável, porque ungidos pelo Estado, a condenação é praticamente o resultado de uma operação matemática, pois a premissa maior diz que entre a palavra do acusado e a dos policiais, é esta que detém maior força. Logo, a palavra dos policiais significa, quase sempre, mesmo que ao desamparo de outros elementos de prova, a condenação do acusado. A segunda, porque transfere ao réu a carga probatória, impondo-se a este a demonstração de que a palavra dos policiais não é exata.
    Ora, quem deve demonstrar que a palavra dos policiais é fidedigna em relação à reconstituição do fato é a acusação, não sendo possível que a utilização de uma regra de interpretação possa mitigar a carga probatória que é, repita-se, integralmente daquele que acusa e que deve, portanto, demonstrar os fatos descritos na peça acusatória.
    Não raras vezes, no entanto, se afirma a validade de tal prova, ao desamparo de quaisquer outros elementos que a corroborem, e, além disso, em decorrência do grande número de ocorrências da mesma natureza atendidas e em face do decurso de tempo, são perdoadas contradições e lapsos de memória cometidos por tais testemunhas.
    Ora, com tais regras não escritas, mas amplamente praticadas a condenação é, efetivamente, o resultado de uma operação matemática onde a hipótese prevalece sobre os fatos, fazendo, assim, tabula rasa da presunção de inocência e impondo ao acusado, indevidamente, uma carga probatória que não é sua (purgatio da acusação).
    […]
    Desço ao caso em exame.
    […]
    O panorama probatório, consoante acima descrito, é pífio – insuficiente para a formação de um juízo condenatório. Conforme se vê dos depoimentos dos policiais e do interrogatório do acusado, não é possível afirmar com certeza que o fato efetivamente ocorreu, já que, tanto o réu como a testemunha Jodiquel refutam a narrativa da exordial de que teria o acusado chamado a guarnição de “filhos da puta”.
    O fato ocorreu em um posto de gasolina movimentado, conforme salientado por um dos milicianos, o qual afirma que havia várias pessoas no local. Nessa circunstância, indiscutível que a acusação poderia se valer de testemunhos isentos para comprovar a imputação, o que, de fato, não ocorreu.
    Assim, impositiva a absolvição em razão da insuficiência probatória.
    [...]”.
    Nessa linha, vejam-se o RE 1.226.759, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 1.219.909, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. TIPICIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MATERIALIDADE DO CRIME. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator